Tribunal: TJES
Processo: 5000497-26.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000497-26.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA e outros
RECORRIDO: BRUNO RIBEIRO GASPAR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA JÁ PAGA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora, condenando as Recorrentes no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Acerca da preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO S/A, tem-se que tal matéria não foi arguida por qualquer das partes na fase de conhecimento. Assim, de acordo com a jurisprudência sedimentada no TJES, inviabilizado resta o acolhimento de tal preliminar: “
Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal
” (TJES, Apelação Cível n. 0019829-71.2015.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 01/09/2023)

(3). A discussão acerca da aplicabilidade dos efeitos da revelia é inócua. Duas empresas do mesmo grupo econômico compõem o polo passivo. A defesa apresentada por uma delas foi adequadamente analisada pelo juízo
a quo
quando do julgamento de primeira instância. A procedência dos pedidos autorais não se deu por presunção de veracidade dos fatos narrados na petição de ingresso.

(4). Os requeridos não lograram êxito em comprovar a existência de dívidas em aberto. Em recurso inominado, defendem que não foi comprovado o pagamento da parcela referente ao mês de novembro/2018. Todavia, consta textualmente na contestação apresentada nos autos do processo de nº 5000023-89.2019.8.08.0002 (id. 7374067) a confissão acerca do pagamento da parcela em questão: “
Na data de 12/11/2018 não foi identificado o pagamento da parcela com vencimento Novembro/2018, o que só foi verificado em 03/12/2018, fora do prazo de vencimento, ficando tal parcela vinculada a realização da próxima AGO
”. Assim, a mera alegação de suposto inadimplemento de parcela paga em 03/12/2018 não pode justificar inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, em setembro/2020.

(5). A inscrição indevida dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)
”

(6). Nesse sentido, não merece reparos a sentença ora vergastada quanto à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra em patamar condizente com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes), devendo ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 10.000,00).

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos inominados e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno cada Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)